Tribunal: TJMT
Processo: 1001132-02.2023.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001132-02.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ODISON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 966.813.301-34 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO PARCIAL DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Odison Araújo de Souza contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial originado de Acordo de Não Persecução Cível firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, relativo à devolução de valores recebidos a título de diárias sem comprovação adequada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a exigibilidade do Acordo de Não Persecução Cível sem homologação judicial e (ii) a ocorrência de
bis in idem
, em razão de condenação de ressarcimento pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. O Acordo de Não Persecução Cível foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos da Lei n.° 13.964/19 e da Resolução n.° 08/2020-CSMP/MT,

antes da vigência da Lei n. 14.230/21, razão pela qual se configura como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IV, do CPC, dispensando homologação judicial para sua exigibilidade.

4. O reconhecimento da possibilidade de coexistência de condenações proferidas por Tribunal de Contas e pelo Poder Judiciário afasta a alegação de
bis in idem
, desde que respeitada a compensação de valores já pagos.

5. Comprovado que a parte apelante efetuou pagamentos ao Município de Nobres, a título de ressarcimento ao erário pelos mesmos fatos tratados no Acordo de Não Persecução Cível, estes devem ser compensados na execução, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a compensação da quantia de R$ 1.840,16 no montante executado.

Tese de julgamento: "O Acordo de Não Persecução Cível, firmado e homologado administrativamente antes da Lei n. 14.230/21, constitui título executivo extrajudicial exigível independentemente de homologação judicial. A coexistência de condenação imposta pelo Tribunal de Contas e pela via judicial não configura
bis in idem
, desde que observada a compensação de valores já pagos”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6o; CPC, art. 784, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.620.286/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 23/02/2021; STJ, REsp 1552568/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/03/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ODISON ARAÚJO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, nos autos de n.° 1001132-02.2023.811.0030, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos (ID. 251233662):

“Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
ODISON ARAÚJO DE SOUZA
em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suma, arguiu nulidades formais no título devido à ausência de homologação judicial, bem como a existência de
bis in idem
em relação ao acordo de não persecução cível firmado entre as partes.

Inicial no id. 45110281.

Juntou documentos.

Recebimento da inicial e deferimento da gratuidade no id. 76368103.

Impugnação aos Embargos à Execução no id. 135608992.

Oportunidade onde o embargado aduziu a exigibilidade do título demonstrada no inadimplemento injustificado do Acordo de Não Persecução Cível por parte do embargante.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifico que a demanda tem como objeto de discussão a exigibilidade do título.

No tocante a preliminar de nulidade apontada pela parte embargante, a rejeito.

Explico.

Entende-se que o título executivo deve conter a obrigação certa (a obrigação deve estar clara quanto a sua existência), exigível (a obrigação deve estar vencida) e líquida (a obrigação deve ser individualizada qualitativa e quantitativamente quanto ao seu objeto).

Desse modo, suscitou a parte embargante inexistência de título, sob alegação de ausência de exigibilidade, uma vez que não há homologação judicial no acordo formalizado entre as partes.

Contudo, a formalidade indicada pelo embargante como viciada não é capaz de macular o título executivo.

Isso porque os requisitos de do acordo de não persecução cível firmado entre as partes se encontram devidamente satisfeitos.

Nos termos do artigo 849 do Código Civil de 2002,
o acordo realizado entre as partes somente será nulo por
dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa
.

Não havendo esses vícios, estão mostram preenchidos os requisitos do título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, inciso III, do CPC.

Ressalto que reconhecer a ineficácia do referido acordo pela ausência de homologação judicial implicaria beneficiar a parte devedora por sua própria torpeza.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. EXECUÇÃO. ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO COMO TÍTULO JUDICIAL. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO PREVISTA. NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLlTÉ SANS GRIEF. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de que "a ausência de homologação judicial do instrumento de transação, por si só, não retira do documento o caráter de título executivo, embora lhe subtraia a possibilidade de execução como título judicial" (REsp n. 1.061.233/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1o/9/2011, DJe 14/9/2011). 2. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1098396 MG 2017/0106044-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO - VALIDADE - RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos do artigo 849 do Código Civil de 2002, o acordo realizado entre as partes somente será nulo por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. 2) Inexistindo qualquer vício, deverá prevalecer o acordo realizado entre as partes, independente de homologação pelo MM. Juiz. 3) Recurso provido.

(TJ-MG - AI: 10242150007738001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 24/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO – FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES É MERA IRREGULARIDADE QUE PODE SER SUPRIDA A QUALQUER TEMPO – VALIDADE DO ACORDO ENTABULADO NESTES AUTOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Ainda que não tenha sido homologado o acordo por omissão do juiz ou qualquer erro no processamento do pedido, é fato incontroverso que as partes litigantes celebraram acordo, sendo que a qualquer tempo poderá ser proferida sentença homologatória para regularização formal do processo; II - Demais, reconhecer a ineficácia do referido acordo pela ausência de homologação judicial implicaria beneficiar a parte devedora, não obstante o seu inadimplemento.

(TJ-SP - AI: 22481126020158260000 SP 2248112-60.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 02/02/2016, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2016)

Já em relação ao segundo pedido formulado, no que tange ao requerimento de compensação do valor pago, constato que o acordo firmado com o Município decorre de condenação imposta pelo Tribunal de Contas.

No presente caso, os valores executados nos autos da execução no 1001318-93.2021.8.11.0030 referem-se a débitos resultantes do descumprimento das cláusulas pactuadas no acordo de não persecução cível celebrado.

Assim, não há fundamento para se admitir a compensação do valor requerido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos embargos à execução, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos em 10% sobre o valor da causa.

Entretanto
SUSPENDO
a exigibilidade do crédito, pois o embargante é beneficiário da gratuidade, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Translade-se
cópia desta sentença para a execução de no
1001318-93.2021.8.11.0030
.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões.

Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3o, CPC).

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nobres/MT, 23 de setembro de 2024.

DANIEL CAMPOS SILVA DE SIQUEIRA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que o acordo de não persecução civil não foi homologado judicialmente, nos termos do disposto na Resolução n.° 080/2020-CSMP, razão pela qual é inexequível.

Aduz, além disso, que o acordo foi firmado em fevereiro de 2021, porém o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, simultaneamente, instaurou representação de natureza interna, no qual condenou a parte apelante, em agosto de 2021, ao ressarcimento ao erário, no valor de R$ 14.000,00.

Sustenta, nesse contexto, que o compromisso firmado com o Ministério Público caracteriza
bis in idem
, não podendo subsistir a obrigação, na medida em que já realizou a quitação administrativamente ao município.

Por essas razões, requer “
Vossas Excelências conheça do presente recurso, recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo e, por conseguinte, o Egrégio TJ/MT proveja-o para acatar os pedidos formulados na ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, reformando a respeitável sentença hostilizada, reconhecendo a inexigibilidade do título, seja porque não foi homologado judicialmente, seja porque os valores da presente execução já foram pactuados com o Município, com a consequente extinção do processo executivo nos termos dos artigos 798, 803 e 925, todos do CPC. A compensação de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), que foram pagos pelo executado em favor do Município, devendo estes ser deduzidos do montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
” (ID. 251233667).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que o título exequendo é exigível, pois possui amparo normativo que permite a sua propositura pelo órgão ministerial, diante do inadimplemento voluntário do acordo, postulando pelo não provimento do apelo (ID. 251233671).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento

do recurso
”
(ID. 268567269).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida à parte apelante pelo juízo
a quo
.

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por ODISON ARAÚJO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, nos autos de n.° 1001132-02.2023.811.0030, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nobres, MT, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Da análise da questão posta, constata-se que ODISON ARAÚJO DE SOUZA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO formalizaram Acordo de Não Persecução Cível n.° 004/2021, na data de 01.03.2021, no âmbito administrativo, em relação aos fatos apurados no Inquérito Civil Público n.° 014/2019, instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no recebimento de diárias pelos servidores da Câmara Municipal de Nobres, MT, e vereadores, no período compreendido entre janeiro de 2015 até dezembro de 2018.

No referido acordo, o compromissário confessou a prática do ato que lhe foi imputado, assumindo diversas obrigações, dentre as quais a de ressarcimento ao erário. Confira-se (ID. 72026843 – autos de n.° 1001318-93.2021.811.0030):

“
CLAÚSULA PRIMEIRA
– O presente
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL
tem por objeto a tutela jurídica da moralidade administrativa e o presente ajuste é lavrado com base na boa-fé objetiva, constituindo-se em título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5°, § 6°, da lei n. 7.347/1985;

CLÁUSULA SEGUNDA
- O compromissário
ODISON ARAÚJO DE SOUZA confessa que realizou pagamentos e usufruiu de diárias, com a inobservância do previsto na Súmula 10 do TCE/MT, uma vez que realizadas sem a apresentação de relatório de viagem, bilhetes de passagem, comprovantes de participação em cursos e treinamentos, além da solicitação fundamentada, bem como autorização pelo ordenador de despesas
;

CLÁUSULA TERCEIRA
- O compromissário
ODISON ARAUJO DE SOUZA se compromete a não praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, de forma a cumprir na integra a Súmula 10 do TCE/MT, com a observância da prestação de contas relacionadas às Diárias, de modo a comprovar a correta aplicação da verba ou dinheiro público, tais como, relatório de viagem, bilhetes de passagem, comprovantes de participação em cursos e treinamentos, além da solicitação fundamentada, bem como autorização pelo ordenador de despesas
;

CLÁUSULA QUARTA
- O compromissário
ODISON ARAÚJO DE SOUZA
manifesta a concordância em realizar a devolução de
R$ 33.769,77 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos)
, aos cofres públicos municipais, valores atualiza-dos, como forma de restituir totalmente o produto do enriquecimento ilícito, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, devendo indicar bens para a indisponibilidade, a serem devidamente individualizados e em valor suficiente para garantir o ressarcimento ao erário e eventual multa civil pactuada, conforme planilha em anexo, sendo realizados da seguinte forma:

1) R$ 12.602,50 (doze mil reais, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos), valores correspondentes às diárias recebidas;

2) R$ 17.029,72 (dezessete mil, vinte e nove reais e setenta e dois centavos), valores correspondentes aos pagamentos de diárias, nos anos de 2015 e 2016, em solidariedade com o
investigado Denis Anderson Rodrigues Pereira, que também celebrou Acordo de Não Persecução Cível; e

3)R$ 4.137,55 (quatro mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta cinco centavos), valores correspondentes aos pagamentos de diárias, nos amos de 2015 e 2016, em solidariedade com a investigada Lígia Lane Lopes Monte, que também celebrou Acordo de Não Persecução Cível.

PARÁGRAFO ÚNICO:
O pagamento será realizado de forma parcelada,
em 48 (quarenta e oito) meses
, mediante aquisição de guias junto ao Departamento de Tributos da Prefeitura de Nobres, iniciando-se no primeiro mês a partir da homologação do presente Acordo.

CLAUSULA QUINTA –
O pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais) a
TÍTULO DE MULTA CIVIL

em favor do Município de Nobres-MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da homologação do presente Acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO:
O pagamento será realizado, mediante aquisição de guia junto ao Departamento de Tributos da Prefeitura de Nobres.

CLÁUSULA SEXTA - O pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a
TITULO DE DANO MORAL
,
em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nobres - APAE, CNPJ n. 01.873.033/0001-09, Banco Sicredi, Agência n. 0810, Conta-Corrente n. 5236-1, previamente cadastrado no Banco de Projetos do Ministério Público - BAPRE, nos termos do Ato n. 897/2020 e art. 11, §2°, inciso Il e §3° da Resolução n. 80/2020 CSMP-MT, conforme o disposto no art. 12, inciso Il da Lei n. 8.429/92, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da homologação do presente Acordo
.

CLÁUSULA SÉTIMA
-
Após o cumprimento do disposto nas CLÁUSULAS QUARTA, QUINTA E SEXTA, o compromissário deverá encaminhar os respectivos comprovantes ao MINISTÉRIO PÚBLICO, inclusive podendo ser via e-mail, para o endereço eletrônico:
beatriz.-tarca@mpmt.mp.br
, para serem anexados ao PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO correspondente, nos termos do art. 7o, 58° da Resolução n. 080/2020 CSMPMT, atualizado o BAPRE e satisfeitas todas as cláusulas, deverá o membro do Ministério Público promover o arquivamento do procedimento de acompanhamento, com a comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público
.

CLÁUSULA OITAVA
- O não cumprimento das obrigações assumidas pelo compromissário implicará no perdimento dos valores pagos, bem como no pagamento de multa diária de 20% (vinte por cento) sobre o valor total previsto, com correção monetária (INPC/IBGE) e juros de 1% ao mês, cujos valores deverão ser revertidos aos cofres do Município de Nobres-MT.

Parágrafo Único:
O não pagamento da multa sancionatória prevista na presente cláusula, na data fixada, implica em sua execução pelo Ministério Público, incidindo-se a partir da daquela data o
índice de correção monetária IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
;

CLÁUSULA NONA –
As obrigações e cominações previstas no presente termo obriga o compromitente, a qualquer título e a qualquer tempo, ser fiscalizado não só pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
como pela sociedade civil e Município de Nobres;

CLÁUSULA DÉCIMA
- A celebração do presente acordo de não persecução cível com o Ministério Público
não afasta necessariamente a responsabilidade administrativa e penal pelo mesmo fato
, nem importa no reconhecimento de responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente no termo;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
- O compromissário não utilizará pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
- O compromisso poderá ser rescindido no caso de não veracidade, imprecisão ou eventual omissão das informações prestadas, descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos, da constatação de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o seu cumprimento, ainda que realizado anteriormente à sua celebração, de modo que a eventual resolução, perda de efeito ou rescisão do acordo, por responsabilidade do compromissário, não implicará a invalidação da prova por ele fornecida ou dela derivada;

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA
- O compromissário deverá comparecer perante o Ministério Público ou em Juízo, às próprias expensas, quando necessário;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –
Fica o compromissário cientificado que a confissão no presente Acordo de Não Persecução Cível
interrompe o prazo prescricional às sanções de natureza patrimonial e financeira, uma vez que por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial que imposto o reconhecimento do devedor, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil
;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
– O presente acordo
produzirá efeitos legais a partir de sua homologação
pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme prevê o art. 3°, inciso XVIII da Resolução n. 80/2020 CSMP-MT, para que sejam cumpridas cláusulas retro especificadas, estabelecido o foro da Comarca de Nobres, para ajuizamento de eventual ação pelo descumprimento da obrigação”.

O acordo foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 03.05.2021, à unanimidade, nos termos do voto do relator (ID. 72026843):

“Inquérito Civil. Patrimônio Público. Procedimento instaurado a partir de representação formulada por Ranulfo Lopes de Andrade, visando apurar eventuais irregularidades no recebimento de diárias pelos Vereadores Adelian Pereira Messias da Silva e Odison Araújo de Souza, bem como pelos servidores da Câmara Municipal de Nobres, Denis Anderson Rodrigues Pereira e Lígia Lane Lopes Monte, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Nesse passo, foram requisitadas informações ao Presidente da Câmara de Vereadores, que encaminhou farta documentação. Empós, ante a constatação de diversas irregularidades, foi expedida a Notificação Recomendatória no 005/2019 ao Presidente da Câmara de Vereadores e encaminhado ofício para o Procurador-Geral de Contas. Mais à frente, aportou aos autos cópia da Representação Interna proposta pelo Ministério Público de Contas, registrada sob o no 9954/2020, no Tribunal de Contas Estadual. Na sequência, os representados prestaram esclarecimentos acerca dos fatos. Após, foram celebrados os Acordos de Não Persecução Cível no 001/2021, 002/2021, 003/2021 e 004/2021 com os investigados, cujo cumprimento será acompanhado pelo Procedimento Administrativo no 000123- 066/2021. Sendo assim, o Promotor de Justiça arquivou o feito. Pela homologação”.

Posteriormente, na data de 06.12.2021, noticiando o descumprimento do pactuado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL)
”, em desfavor da parte apelante, distribuída sob o n.° 1001318-92.2021.811.0030, postulando pelo pagamento multa civil, bem como comprove o adimplemento dos valores devidos, nos termos acordados anteriormente.

Após devidamente citado nos autos executivos (ID. 132141090 – processo n.° 1001318-93.2021.811.0030), em 18.10.2023, ODISON ARAÚJO DE SOUZA, ora apelante, opôs “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” n.° 1001132-02.2023.811.0030, alegando a inexigibilidade do título, por ausência de prévia homologação judicial, bem como a
bis in idem
, em razão da quitação do débito administrativamente, após condenação de ressarcimento pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID. 251232240).

O
Parquet
, intimado, apresentou impugnação aos embargos à execução, asseverando que as transações referendadas pelo Ministério Público são títulos executivos extrajudiciais, consoante disposto no artigo 784, do CPC.

Sobreveio, então, a sentença que julgou improcedentes os embargos, já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame do processado, observa-se que o cerne recursal se cinge à exequibilidade e exigibilidade do Acordo de Não Persecução Civil e a ocorrência, ou não, de
bis in idem
em relação ao ressarcimento ao erário.

Inicialmente, no que se refere à exigibilidade do título extrajudicial, necessário traçar uma breve linha do tempo em relação ao Acordo de Não Persecução Civil e as implicações das alterações legislativas ao presente caso.

Com efeito, durante muito tempo existiu um posicionamento da doutrina e jurisprudência pátrias no sentido de que a celebração de acordos pela Administração Pública, em especial em processos que tratam da moralidade administrativa, era incabível, por contrastar com o princípio da indisponibilidade do interesse público, mormente diante da expressa vedação constante do artigo 17, § 1°, da Lei n.° 8.429/92, em sua redação original.

A Medida Provisória n.° 703, de 18 de dezembro de 2015, apresentou a primeira mudança nesse cenário, ao revogar o § 1°, do artigo 17, da Lei de Improbidade Administrativa, situação que não perdurou, uma vez que essa Medida Provisória não foi convertida em Lei.

Posteriormente, a Lei Federal n.° 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime, dentre as diversas alterações ao Direito Penal, modificou o artigo 17, § 1°, da Lei n.° 8.429.92 para, expressamente, prever a possibilidade de celebração de acordo de não persecução cível, nos seguintes termos:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§ 1o
As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei.

[...]

§ 10-A
. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias”.

Essa alteração, entretanto, não estabeleceu diretrizes para a celebração do acordo, o que deixou ao encargo dos legitimados para a propositura da Ação de Improbidade estabelecer os contornos essenciais para a celebração de pactos dessa natureza.

Nesse contexto, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso editou a Resolução n.° 080/2020-CSMP, com o propósito de regulamentar, no âmbito do Ministério Público Estadual, os parâmetros procedimentais mínimos a serem observados para a celebração do Acordo de Não Persecução Cível, definido na Lei de n.° 8.429/92, fixando as seguintes condições:

“Art. 3° Para celebração do acordo de não persecução cível deverão ser observadas, além das disposições gerais desta Resolução, obrigatoriamente, as seguintes condições, dispostas de forma expressa no instrumento que o formalizar:

I – identificação do pactuante agente público ou terceiro que, não sendo agente público, induziu ou concorreu para a prática do ato ou dele se beneficiou direta ou indiretamente;

II - descrição da conduta ilícita, com todas as suas circunstâncias, em especial suas condições de tempo e local;

III – o compromisso de ter cessado completamente o envolvimento no ato ilícito;

IV - subsunção da conduta ilícita imputada à específica previsão legal de modalidade de ato de improbidade administrativa;

V – assunção por parte do pactuante da responsabilidade pelo ato ilícito praticado;

VI – compromisso, quando for o caso, de colaborar amplamente com as investigações, promovendo a identificação de outros agentes, partícipes, beneficiários, localização de bens e valores e produção de outras provas, durante o curso do inquérito civil ou do processo judicial;

VII – quantificação e extensão do dano e dos valores acrescidos ilicitamente, quando houver;

VIII – o compromisso de reparar o dano, restituir totalmente o produto do enriquecimento ilícito, perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente obtidos da infração, quando for o caso, inclusive com atualização monetária e aplicação de juros legais;

IX – considerada a espécie e a gravidade do ato ilícito praticado, prever a cumulação das medidas previstas neste artigo com, pelo menos, uma das medidas sancionatórias dispostas no art. 5° desta Resolução, observados os limites máximos e mínimos legais, sem prejuízo do disposto no inciso anterior;

X – o estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento do quanto avençado, observando-se a necessidade de afastamento do risco da ocorrência da prescrição, inclusive mediante o ajuizamento de protesto judicial específico para esse fim;

XI – estipulação de cláusula específica de aplicação de multa diária ou outra espécie de cominação que se mostre adequada e suficiente para o caso de descumprimento das obrigações assumidas;

XII – sendo possível, o oferecimento de garantias do cumprimento dos compromissos de pagamento de multa civil, do ressarcimento do dano e da transferência de bens, direitos e/ou valores, em conformidade com a extensão do pactuado;

XIII – a manutenção ou a instituição da indisponibilidade de bens, a serem devidamente individualizados e em valor suficiente para garantir o ressarcimento ao erário e eventual multa civil pactuada;

XIV – o compromisso de que o signatário não utilizará pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos;

XV – previsão de que o acordo pode ser rescindido no caso de não veracidade, imprecisão ou eventual omissão das informações prestadas pelos signatários; em razão do descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos; da constatação de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o seu cumprimento, ainda que realizado anteriormente à sua celebração; da ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de acordo;

XVI – previsão de que a eventual resolução, perda de efeito ou rescisão do acordo, por responsabilidade do compromissário, não implicará a invalidação da prova por ele fornecida ou dela derivada;

XVII – o compromisso de comparecimento perante o Ministério Público ou em Juízo, às próprias expensas, quando necessário; e

XVIII - advertência de que a eficácia do acordo extrajudicial estará condicionada a sua homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público.

§ 1o Na hipótese de acordo parcial ou preliminar, esta circunstância deverá constar expressamente do título respectivo.

§ 2o O ressarcimento do dano e o perdimento de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio não poderão ser objeto de composição sobre seu montante, mas tão-somente sobre a forma, prazo e modo de cumprimento da obrigação.

§ 3o Os interessados devem ser informados dos requisitos necessários para a sua celebração e das consequências de seu descumprimento, bem como cientificados de que a composição celebrada com o Ministério Público não impede a ação de outros legitimados, nem afasta as consequências administrativas ou penais decorrentes do mesmo fato”. (Grifo nosso).

Quanto ao procedimento, o artigo 6°, § 7°, da mencionada Resolução, com a redação original, prevê que o acordo somente produzirá efeito após a sua homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público e somente os acordos tomados na fase judicial serão submetidos à homologação judicial.

Foi nesse cenário, sob a vigência das disposições introduzidas pela Lei n.° 13.964/19 e da redação original da Resolução n.° 80/20-CSMP/MT, que a parte apelante celebrou o Acordo de Não Persecução Civil que, após ter sido devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público Estadual, passou a se revestir de título executivo extrajudicial exigível e, consequentemente, executável, a teor do que dispõe o artigo 784, inciso IV, do CPC,
in verbis
:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal”.

O fato de a Lei n.° 14.230/21, de 25 de outubro de 2021, passar a prever os requisitos para a formação dos acordos de não persecução, incluindo, dentre eles, a obrigatoriedade de homologação judicial, independentemente de ter sido firmado na via administrativa ou no curso da ação de improbidade, não torna o título inexigível.

E, isso porque, a pactuação e a homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público Estadual são anteriores à vigência da nova Lei, ou seja, já se encontrava aperfeiçoado quando de sua promulgação.

Além disso, referida matéria possui natureza essencialmente processual e, por se revestir desse caráter, incide à hipótese a regra do artigo 6°. da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Assim, diante da irretroatividade da norma processual, não há que se falar em prévia homologação judicial para a exigibilidade de Acordos de Não Persecução Civil celebrados antes da vigência da redação estabelecida à Lei de Improbidade Administrativa pela Lei n.° 14.230/21.

No que tange ao alegado
bis in idem
, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a coexistência de condenações de ressarcimento ao erário, por decisões do Tribunal de Contas e de órgão judicial não configura duplicidade, considerando a independência dessas instâncias, o que, analogicamente, se aplica em relação à execução de título extrajudicial formado em relação aos atos de improbidade administrativa. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COEXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
ao Agravo Interno, embora o Agravo em Recurso Especial e os Recursos Especiais estivessem sujeitos ao
Código de Processo Civil de 1973
. II - Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial. III -
Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual não configura bis in idem a coexistência de acórdão condenatório do Tribunal de Contas ao ressarcimento ao erário e de sentença condenatória em ação civil pública por improbidade administrativa.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil de 2015
, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.
(
AgInt no REsp n. 1.620.286/DF
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DO DANO . TRIBUNAL DE CONTAS. CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA . 1.
A coexistência de condenações de ressarcimento ao erário, por decisões de Tribunal de Contas e de órgão judicial em ação de improbidade administrativa, não configura bis in idem, considerada a independência dessa instâncias
. Precedentes. 2 . Veda-se, por outro lado, a duplicidade de punição, questão verificável na oportunidade do cumprimento de sentença. 3. Recurso especial do Ministério Público Federal a que se dá provimento. PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO . RECURSO ESPECIAL DO PREFEITO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENTREGA EM ATRASO. CONDUTA DOLOSA. REVISÃO . SÚMULA 7/STJ. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 2 . O atraso da prestação de contas, por si só, não é suficiente para caracterizar o ato de improbidade administrativa. Reveste-se desse caráter, porém, o retardo intencional, configurado com o dolo ou a má-fé do agente público. 3. No caso, o acórdão recorrido registra a ocorrência de omissão consciente, bem como a apresentação de documentação inidônea, afirmando a transgressão dos princípios básicos da administração pública . A afirmação do contrário, para afastar o dolo ou a má-fé, não é possível sem reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial de Aliomar da Rocha Soares não conhecido”.

(STJ - REsp: 1552568 BA 2015/0218137-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019).

No pressuposto fático, verifica-se, porém, que a condenação pelo Tribunal de Contas não abrange integralmente a questão confessa no termo de Acordo de Não Persecução Civil, uma vez que apresenta valor inferior e restrita referência aos atos.

Todavia, ainda que passível de coexistência, veda-se a duplicidade de punição, de modo que, havendo o ressarcimento ao erário na via administrativa, mesmo que inferior, é cabível a sua compensação no processo executivo/cumprimento de sentença, desde que documentalmente comprovados os valores já pagos. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO DO TCU . BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. Não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial (acórdão do TCU) e execução de sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa determinando o ressarcimento ao erário. Para que seja efetuado o abatimento de valores, deve o agravante demonstrar documentalmente os valores já pagos”.

(TRF-4 - AI: 50034634120224040000, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA TURMA). (Grifo nosso).

Nessa conjectura, observa-se que o boleto de ID. 251232245, se refere ao pagamento da multa civil pactuada. Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, em especial pelo fato de que o
Parquet
, nas contrarrazões recursais, salienta que a multa foi liquidada.

Entretanto, verifica-se que após a notificação, pelo Município de Nobres, em 22.03.2023, a parte apelante efetuou o pagamento de boletos no valor de R$ 262,88 (duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), nas datas de 29.03.2023, 28.04.2023, 05.10.2023, nesta última de 5 (cinco) parcelas, totalizando R$ 1.840,16 (mil oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), que devem ser compensados do montante executado pelo
Parquet
,
em relação ao ressarcimento ao erário
, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da administração pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar a compensação, da quantia executada a título de ressarcimento ao erário, do valor de R$ 1.840,16 (mil oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos) já pago diretamente ao Município de Nobres, MT, em razão de condenação do Tribunal de Constas quanto aos mesmos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025